Tribunal: TJDFT
Processo: 0700649-28.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. DANOS MORAIS. EMBARGOS PROVIDOS.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. A omissão constatada no acórdão embargado a respeito de questão articulada nas razões recursais deve ser reconhecida e sanada.
3. Embargos de declaração conhecidos e providos para fixar a indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor.